Tribunal: TJPA
Processo: 0009938-86.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009938-86.2018.8.14.0401
APELANTE:
SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO - IMPROVIDO - A APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA SÃO PRESCINDÍVEIS QUANDO OUTRAS PROVAS DÃO CONTA DO USO DE ARMA NO MOMENTO DO ROUBO. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito de roubo majorado resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 36 - Autos Apensos e Auto de Entrega fl. 37 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime, está evidenciada nos autos pelas narrativas em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão dos apelantes, a vítima afirmou em Juízo que foram os réus/apelantes que o assaltaram dias antes em uma corrida que fazia para aplicativos de transporte, tendo estes em momento oportuno sacado armas de fogo e anunciaram o assalto, em seguida levaram a vítima para alça viária e lá a deixaram, e seguiram no veículo roubado. A vítima narrou ainda que dias após em diligências pessoais conseguiu encontrar o carro estacionado no Bairro do Tenoné, momento em que acionou a Polícia Militar, tendo os policiais militares realizado a abordagem no momento em que os apelantes caminhavam em direção ao veículo, sendo que o veículo estava com as placas adulteradas. Os policiais militares ratificaram em Juízo a versão da vítima, sobretudo o fato desta ter reconhecido os apelantes como autores do crime de roubo majorado.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.
2 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO:
Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, quando a vítima fora enfática ao afirmar em Juízo que ambos os réus/apelantes sacaram armas de fogo para anunciar o assalto dentro do carro da vítima, sendo cediço que é
desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no crime de roubo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA. É o caso dos autos.
3 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo de fl. 20 dos autos, o qual atesta que o veículo da vítima teve suas placas alteradas.

Já a
autoria
do crime resta comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual afirmou que no momento em que chegou até o seu carro a quando da ação policial, este estava com algumas características alteradas, dentre elas as placas, o que corrobora o Laudo supramencionado.

Ora, pela dinâmica em que os delitos ocorreram, qual seja, os réus/apelantes haviam roubado o veículo da vítima, e dias após estes foram encontrados no mesmo veículo, todavia com placas adulteradas, não restam dúvidas de que estes de igual modo perpetraram o delito de adulteração da placa do veículo roubado, logo, de modo algum há o que se falar em absolvição em relação a tal delito.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009938-86.2018.8.14.0401
APELANTE:
SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA e ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA
e
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A c/c art. 311,
caput
, ambos do CPB , às seguintes penas definitivas:
SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA
- 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena é subdividida da seguinte forma: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado; e 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa em relação ao delito de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
- 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 223 (duzentos e vinte e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A pena é subdividida da seguinte forma: 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado; e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa em relação ao delito de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Narram os autos que que o dia 02 de maio de 2018, por volta de 16:30h, policiais militares estavam na VTR 2415, quando então tomaram conhecimento de que um veículo em atitude suspeita estaria rondando o bairro do Tenoné, mais precisamente na Rua Pau Grande, Belém/PA, quando então se deslocaram ao endereço informado e abordaram o veículo Fiat Siena, cor bege, placa NSJ-2683, estando em seu interior os Acusados
SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA
e
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
. Em continuação, o Ministério Público afirma na Denúncia que ao serem abordados e consultada a placa do veículo foi constatado que se tratava de um veículo roubado e que placa estava adulterada, razão pela qual foram denunciados como incursos nos crimes previstos no art. 180, caput, e 311, caput, do CPB (fls. 02/03).

A denúncia fora recebida em 28/05/2018. (fl. 19)

Durante a instrução processual ao ser ouvida a vítima Williams Duarte da Silva, este declarou que os réus/apelantes foram os responsáveis pelo roubo em que fora vítima, esclarecendo que o crime ocorreu na Rodovia Augusto Montenegro e que os Acusados foram os autores, pois quando lhe abordaram cada um portava uma arma de fogo e que além do seu carro foi levado celular, carteira, habilitação, perfume e dinheiro, razão pela qual o Ministério Público aditou a Denúncia (fls. 64/67), alterando parte dos fatos e a imputação contida na Denúncia, ficando então capitulado os Réus como incursos no crime do Art. 157, §2º, Inciso II e V, e §2º-A, Inciso I, do CPB e Art. 311, caput, do CPB.

O aditamento à denúncia fora recebido em 10/09/2018. (fl. 73)

À fl. 114/114-v, fora decretada a revelia de
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
.

Às fls. 144/151-v, consta a sentença condenatória.

Inconformados,
SHARLLON EDUARDO ALMEIDA SANTANA
e
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS UCHOA
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 166-v), com razões recursais às fls. 169/182.

Aduzem que as provas dos autos não são capazes de subsidiar a condenação dos apelantes pelo delito de roubo majorado, devendo estes serem absolvidos em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Asseveram que não há como ser aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, considerando-se que não fora apreendida ou periciada a arma utilizada, pelo que, pleiteiam pelo afastamento da referida majorante.

Alegam que inexistem provas para subsidiar a condenação dos apelantes pelo delito previsto no art. 311,
caput
, do CPB (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor), pois em momento algum dos autos restou comprovado que foram os recorrentes que adulteraram a placa de identificação do veículo.

Às fls. 185/189-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 192)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 196/201-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito de roubo majorado resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 36 - Autos Apensos e Auto de Entrega fl. 37 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do crime, está evidenciada nos autos pelas narrativas em Juízo da vítima e das testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão dos apelantes, a vítima afirmou em Juízo que foram os réus/apelantes que o assaltaram dias antes em uma corrida que fazia para aplicativos de transporte, tendo estes em momento oportuno sacado armas de fogo e anunciaram o assalto, em seguida levaram a vítima para alça viária e lá a deixaram, e seguiram no veículo roubado. A vítima narrou ainda que dias após em diligências pessoais conseguiu encontrar o carro estacionado no Bairro do Tenoné, momento em que acionou a Polícia Militar, tendo os policiais militares realizado a abordagem no momento em que os apelantes caminhavam em direção ao veículo, sendo que o veículo estava com as placas adulteradas. Os policiais militares ratificaram em Juízo a versão da vítima, sobretudo o fato desta ter reconhecido os apelantes como autores do crime de roubo majorado.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 116):
A vítima
Williams Duarte da Silva
relatou em juízo: "Que presto serviço de motorista para aplicativos de transporte, como: Uber, 99; que no dia do fato eu estava rodando pela 99 e recebi a solicitação para fazer uma corrida, por volta das 10:00h; que me desloquei ao local da solicitação na esquina do Tocantins com a Av. Augusto Montenegro, e ao chegar os dois suspeitos, ambos homens, entraram no carro; que o final da corrida era uma praça em Ananindeua; que durante o percurso nós fomos conversando, normalmente, porém, ao nos aproximarmos do elevado de Ananindeua eles perguntaram se o carro estava na reserva ou se havia algum defeito no sistema interno e eu respondi que não; que ao nos aproximamos do posto de gasolina UBN, perto da BR, eles mandaram eu parar no posto e perguntaram se havia algum mercadinho por perto; que após alguns minutos parado no posto eles ficaram observando e mandaram eu continuar; que passando alguns metros eles, ambos com arma em punho anunciaram o assalto e mandaram que eu passasse para trás e me ajoelhasse; que eles me levaram para a Alça Viária e me deixaram lá; que na saída eles atolaram o veículo e fizeram eu ajudar a tirar o carro do atoleiro; que depois que eles foram embora uma viatura do estadual apareceu, eu pedi socorro e eles me deixaram na Seccional de Marituba; que uma semana depois a esposa de um amigo que trabalha na DIOE, avistou o meu veículo que estava rodando e avisou o seu marido e ele enviou uma viatura ao local, mas o carro não estava mais lá; que eu passei a realizar algumas buscas na tentativa de encontrar o carro: que amigos diziam que haviam visto o meu carro pelo Maguari e o Tenoné, e na volta eu avistei o meu carro na esquina entre o Tenoné e o Maguari, perto de um matagal; que eu acionei uma viatura policial e os Policiais realizaram a abordagem dos acusados, os quais estavam caminhando em direção ao meu carro; que o meu carro estava todo modificado, com a placa adulterada e outras coisas que estavam modificadas; que os indivíduos que estavam com o meu carro foram os mesmos que me assaltaram".
A testemunha
PM José Alberto de Oliveira Costa
declarou em Juízo: "Que estava em ronda, no Maguari, momento em que o CIOP informou a características de um veículo que havia sido roubado; que em um determinado momento, a vítima nos acionou, informando que havia encontrado o veículo e que ele estava em uma rua perto do Tenoné e nós nos deslocamos ao local; que ao chegarmos nós realizamos a abordagem dos acusados, os quais foram reconhecidos pela vítima."
A testemunha
PM Mauro Alexandre da Silva Santos
declarou em Juízo: "Que nós estávamos realizando ronda, quando recebemos uma ocorrência de um Roubo de veículo e depois a vítima nos abordou dizendo que havia encontrado o veículo em uma rua no Tenoné e nós forno ao local, e ao chegarmos realizamos a detenção dos acusados e os conduzimos à Seccional."
A testemunha
PM Elton Carlos Silva Leal relatou
: "Que nós estávamos realizando ronda, quando a vítima nos acionou dizendo que havia encontrado o seu veículo que havia sido roubado; que ao chegarmos a vítima confirmou que aquele era o seu carro e ao usar o alarme do veículo nós detemos os acusados e conduzimos eles à Delegacia. Após a vítima os reconhecer como os mesmos que a haviam assaltado".

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO

Não há o que se falar em afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, quando a vítima fora enfática ao afirmar em Juízo que ambos os réus/apelantes sacaram armas de fogo para anunciar o assalto dentro do carro da vítima, sendo cediço que é
desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no crime de roubo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva,
ex vi
da Súmula n. 14/TJPA. É o caso dos autos.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

É improcedente o pleito, quando de igual modo restou comprovado nos autos a autoria e materialidade do delito de Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo de fl. 20 dos autos, o qual atesta que o veículo da vítima teve suas placas alteradas.

Já a
autoria
do crime resta comprovada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, a qual afirmou que no momento em que chegou até o seu carro a quando da ação policial, este estava com algumas características alteradas, dentre elas as placas, o que corrobora o Laudo supramencionado.

Nesse sentido, vejamos o que disse a vítima em Juízo (mídia audiovisual fl. 116):
A vítima
Williams Duarte da Silva
relatou em juízo: ¿(...) que o meu carro estava todo modificado, com a placa adulterada e outras coisas que estavam modificadas; que os indivíduos que estavam com o meu carro foram os mesmos que me assaltaram¿.

Ora, pela dinâmica em que os delitos ocorreram, qual seja, os réus/apelantes haviam roubado o veículo da vítima, e dias após estes foram encontrados no mesmo veículo, todavia com placas adulteradas, não restam dúvidas de que estes de igual modo perpetraram o delito de adulteração da placa do veículo roubado, logo, de modo algum há o que se falar em absolvição em relação a tal delito.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator